Tribunal: STF
Processo: HC 257031
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 999339/SP (eDOC 8). 



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Alega o impetrante que: a) a prisão é ilegal, pois, mesmo após o Ministério Público manifestar-se pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, de ofício, pelo juízo coator; b) a paciente possui 9 (nove) filhos, cuja maioria tem idade menor que 12 anos, e, por essa razão, deve ser aplicada a regra geral de proteção da primeira infância; c) nada de ilícito foi encontrado com a paciente o momento da busca pessoal e domiciliar; d) “o corréu confessou que a droga lhe pertencia, lado outro, a corré e a Paciente apresentaram declarações sonantes de que apenas iriam para a cidade vizinha para visitar a filha da Paciente e não sabiam que o corréu levava substâncias espúrias que, aliás, foram encontradas no banco traseiro do veículo, perto do corréu”; e) “a potencialidade lesiva da conduta imputada à Paciente não pode ser tida como das mais temerárias”; f) “o mero fato de o juízo primevo ter ressaltado que a Paciente é reincidente específica, dado indicativo de aparente reiteração, não é suficiente para justificar a prisão preventiva”; g) “existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”; h) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Pede a concessão da ordem para que seja garantido à paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão cautelar por domiciliar ou/e monitoração eletrônica ou sejam aplicadas as outras nove medidas previstas nos incisos do art. 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1.Cabimento do habeas corpus: 



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças.



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento,  à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei).



    Importa destacar que o art. 318-A do CPP (alterado pela Lei 13.769/2018) prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Não se exige, portanto, a demonstração da imprescindibilidade da presença materna no lar, tendo sido esta exigência deliberadamente retirada do ordenamento jurídico com o advento das Leis nº 13.257/2016 e nº 13.769/2018. Em verdade, o legislador presumiu a relevância da presença da mãe na formação da criança menor de 12 anos, em consonância com o art. 227 da Constituição Federal.



    No caso específico, o Juízo de origem converteu a prisão em preventiva, a despeito da manifestação favorável do Ministério Público pela imposição de prisão domiciliar, com base nestes fundamentos (eDOC 10):



    Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, noticiando a prisão em flagrante de ALINE CRISTINA TUZZI, JOSE BEGA DA SILVA e LUCILENE BEGA DA SILVA, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006. 



    O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e substituição da cautelar por prisão domiciliar à autuada Lucilene, ao passo que a Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória aos autuados e/ou prisão domiciliar à autuada Lucilene. 



    Fundamento e decido. 



    Flagrante formalmente em ordem, vez que os autuados se encontravam em situação de flagrância e todos os requisitos formais foram observados pela autoridade policial na elaboração do auto. Neste ponto, ressalto que diante dos laudos de exame de corpo de delito realizados, atestando a inexistência de vestígios de lesões nos examinados, não há indício das alegadas agressões em tese praticadas pelos policiais, o que merece melhor apuração, como adiante se determinará. Não há se falar, portanto, em relaxamento da prisão em flagrante por tal motivo. 



    Ressalto, ainda, que tendo em vista o pedido formulado pelo Ministério Público de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da autuada Lucilene, pode o Juízo converter a prisão em flagrante em preventiva, não havendo se falar em atuação de ofício, como recentemente decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em ando o julgador age sponte sua. III A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V Agravo regimental improvido. (STF - RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024) 



    No mais, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e inaplicáveis as medidas cautelares previstas no artigo 319 do referido Códex, é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva em desfavor dos autuados. 



    Com efeito, num exame perfunctório do auto de prisão em flagrante, percebe-se que restou demonstrado o fumus delicti em razão dos fortes e contundentes indícios de materialidade e da autoria delitiva. 



    Segundo depoimentos constantes dos autos, na data de ontem policiais militares realizavam fiscalização de trânsito na cidade de Avanhandava, na Rua Boa Vista. Por volta das 19 horas houve a tentativa de abordagem ao veículo Voyage Prata, placa ERT7A20, tendo o mesmo se evadido em alta velocidade sentido a Penápolis. A equipe policial solicitou apoio e efetuou o acompanhamento, tendo o veículo parado somente na entrada da cidade de Penápolis. Na direção estava a autuada Aline, conhecida nos meios policiais, no banco da frente estava a autuada Lucilene, também conhecida por tráfico na cidade de Penápolis, ao passo que o autuado José estava no banco traseiro, também conhecido nos meios policiais por tráfico. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, na busca veicular, a equipe localizou uma sacola preta no banco traseiro, na qual continha grande quantidade de crack e cocaína. Que foi dado voz de prisão, foi necessário o uso de algemas face a tentativa de fuga já empreendida pelos abordados. 



    A grande quantidade de entorpecente (16 porções de crack, com peso total de 159,25 gramas, e 31 microtubos de cocaína, com peso total de 24,92 gramas – laudos a fls. 29/34), além das circunstâncias da apreensão (precedida de tentativa de fuga enquanto retornavam da cidade onde buscaram a droga), denotam nesta fase processual a intenção de mercancia por parte de todos os autuados. 



    Verifica-se, no mais, que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. 



    Ressalte-se que o traficante é grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país, pois se trata de crime extremamente grave, fomentador de inúmeros outros delitos. Demanda o acontecimento, pois, pronta resposta do Poder Público, não apenas evitando-se a reprodução dos fatos criminosos, mas também se acautelando o meio social e assegurando-se a própria credibilidade das instituições.



    (...)



    Ademais, a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliado ao fato de que Lucilene e Aline são reincidentes específicas (fls. 77/82 e 87/90) e José é reincidente em crimes dolosos (fls. 97/100), tendo todos voltado a delinquir, indicam que eles não se tratam de meros traficantes eventuais, mas sim que desenvolvem uma atividade criminosa habitual, fazendo do tráfico/crime meio de vida e fonte de renda, o que, a princípio, afasta a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de Drogas e demonstra que qualquer medida cautelar diversa da prisão aplicada não seria suficiente para impedi-los de continuar exercendo a traficância. 



    Em suma, subsistem os pressupostos que autorizam a prisão preventiva (CPP, art. 312). Ressalto, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis dos autuados, tais como primariedade, residência fixa, emprego lícito, ainda que informal, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como é o caso em apreço. 



    No mais, a prisão preventiva é adequada à gravidade do crime (tráfico ilícito de entorpecentes), seja por ser tal delito apenado com pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), ou mesmo porque se trata de crime inafiançável, nos termos do artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Em relação a autuada Lucilene, ressalto que também não é o caso de concessão de prisão domiciliar, vez que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a excessiva gravidade concreta do caso em tela, caracterizando situação excepcionalíssima apta a ensejar a manutenção do cárcere cautelar. Isso porque, como já visto, os elementos colacionados aos autos indicam que ela é reincidente específica, conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico e voltou a delinquir, de forma que se dedica às atividades ilícitas, fazendo do crime seu meio de vida e fonte de renda. Aliás, embora alegue que resida sozinha com os filhos, os deixou na residência para buscar as drogas em outra cidade, o que não é compatível com a alegação de que seria a única responsável pelos cuidados dos menores. Observa-se, à evidência, que nem mesmo a prisão domiciliar seria suficiente para impedi-la reiterar na conduta criminosa. Assim, tenho que não obstante a autuada alegue possuir filhos menores sob sua guarda, o presente caso concreto se insere entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo C. STF no HC nº 143.641, as quais impedem a concessão de prisão domiciliar. Conforme admitido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 143.641, o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes ou mães de filhos pequenos ou com deficiência caso entenda que está diante de uma situação excepcional. Tal entendimento prevalece mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.769, de 18/12/2018, que alterou o Código de Processo Penal incluindo o art. 318-A, o qual fixou apenas duas ressalvas ao regime de prisão domiciliar. A exceção à concessão do benefício em situações excepcionalíssimas deve subsistir, pois o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um “salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade” (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC nº 426.526/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 12/02/2019). Ou seja, o STF concedeu a algumas presas a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com o intuito de proteger, principalmente, a primeira infância dos filhos delas. Porém, por óbvio, essa medida não deve ser adotada sem qualquer critério, principalmente porque o V. Acórdão estabeleceu que, em situações excepcionalíssimas, a custódia cautelar da reclusa poderá ser mantida mesmo que se trate de agente primário e delito cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Enfim, a condição de mulher com filho ou dependentes de até 12 anos incompletos não pode ser interpretada como um salvo-conduto que a torne imune a ser recolhida em estabelecimento prisional e, no presente caso, como já visto, a excepcionalidade está presente. Assim, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante em desfavor dos averiguados ALINE CRISTINA TUZZI, JOSE BEGA DA SILVA e LUCILENE BEGA DA SILVA, qualificados nos autos



    O Tribunal de origem afastou o pedido de substituição da prisão nestes termos (eDOC 9, p. 5/16 - grifei):



    Não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva da paciente. 



    De proêmio, observo que a respeitável decisão de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, está devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado à paciente e consequente risco que a liberdade de locomoção dela traz à ordem pública.



     Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), é necessária para resguardo da ordem pública, em especial por se tratar de paciente reincidente (fls. 56/59). Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5º, XLIII), cuja gravidade concreta justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar, para resguardo da ordem pública, principalmente. imputada constou na denúncia [SIC]:



     “(...). Segundo o apurado, Aline, José Bega e Lucilene transportavam e traziam consigo as aludidas drogas com o fito de comercializá-las. Na data dos fatos, Aline trafegava com o veículo Voyage Prata, placas ERT7A20, pela rua Boa Vista, na cidade de Avanhandava, trazendo como passageiros Lucilene e José Bega. Nesse contexto, recebeu ordem de parada de policiais militares que realizavam fiscalização de trânsito, mas não a obedeceu e se evadiu em alta velocidade em direção à cidade de Penápolis. Nessa toada, os referidos funcionários públicos irradiaram solicitação de apoio, oportunidade em que o veículo conduzido por Aline passou a ser acompanhado, somente parando na entrada da cidade de Penápolis. Impende destacar que, no banco da frente, de carona, estava Lucilene e no de trás estava José. Nesse cenário, os denunciados foram submetidos a buscas pessoais e nada de ilícito foi encontrado. Todavia, no banco traseiro do veículo estes traziam uma sacola preta contendo 16 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 159,25 gramas, 31 pinos de cocaína, pesando 24,42 gramas, conforme laudos periciais de fls. 29/31,32/34, 308/310 e 311/313, R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) em espécie (fl. 150) e, no painel do automóvel, um celular pertencente à Aline. Nessa senda, os denunciados receberam voz de prisão e, ao serem indagados acerca das drogas, José explicitou que era dele, assim como que pediu para Aline conduzi-lo até a cidade de Promissão para adquiri-las. Além disso, ressaltou que esta sabia o motivo pelo qual foi contratada. Por derradeiro, as circunstâncias da prisão, a fuga empregada pela denunciada Aline para não ser abordada ela polícia, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além do local em que foram encontradas, evidenciam que as supramencionadas substâncias ilícitas eram destinadas à traficância e que todos os denunciados tinham conhecimento delas. (...)” (fls. 320/324)



    E ainda, conforme constou da decisão ora objurgada:



    (...)



    Diante de tais circunstâncias, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319), especialmente pela paciente ser reincidente específica (Ação Penal n° 1501504-16.2020.8.26.0438) e registrar vasto histórico policial relacionado ao crime de tráfico (fls. 56/59).



    (...)



    Inadmissível se cogitar também na desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena (e aplicação da causa especial de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas) e regime prisional a serem impostos oportunamente, inclusive à luz do quanto decidido pelo C. STJ no HC nº 596.603. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Noutro giro, não se verifica ilegalidade por parte do juízo a quo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo com a manifestação do Ministério Público favorável à concessão da prisão domiciliar. A convicção judicial independe do parecer do órgão acusatório. É fato que o juiz não poderia aplicar medida cautelar de ofício, mas, no caso, esta foi requerida, embora a modalidade da cautelar eleita pelo juiz tenha sido diversa e mais severa que a proposta pelo parquet. 



    No sentido de tal situação não caracterizar atuação de ofício, já definiu a Suprema Corte:



    (...)



    Aliás, in casu, ainda que não mencionado pelo juízo a quo no ato ora objurgado, houve representação pela autoridade policial para o decreto da cautelar extrema (fl. 6), em consonância com o artigo 311, caput, do Código de Processo Penal, o que descaracteriza qualquer suspeita de atuação de ofício pelo juiz de origem.



    De outro lado, não é o caso de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Impõe-se salientar que, no julgado em que o Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, ficou consignado que “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC coletivo 143.641/SP, p. 47).



    Urge ressaltar que tal modalidade de prisão cautelar foi instituída originariamente pela chamada “Lei da Primeira Infância” (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar seu superior interesse, e não em favor da presa (por política criminal ou em razão de seu gênero), pelo que a simples situação de gravidez ou de filhos menores não enseja, por si só, a substituição da prisão processual pela domiciliar, se esta não for condição à proteção integral da prole. Assim, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ora, a situação concreta apresentada nos autos denota o envolvimento contumaz da paciente com a mercancia espúria, sendo ela reincidente específica e com várias passagens policiais por tráfico de drogas, além de ter sido flagrada em município diverso de sua residência, tudo indica, para buscar entorpecentes, muito embora alegue ser a única responsável pelos cuidados do filho infante (fls. 2/8).



    Destarte, não está evidenciada a conveniência da prisão domiciliar para a formação emocional, moral, ética e social do pequeno, justamente na fase mais relevante de sua formação, com violação à proteção integral a que faz jus (artigo 19, caput, da Lei 8069/90) e, por consequência, à finalidade única da Lei que estabeleceu esta modalidade especial de prisão cautelar.



    (...)



    Ademais, apesar das alegações da impetrante, de que a paciente seja responsável pelo cuidado da sua prole, não foi demonstrado sequer que ela tivesse a guarda da criança e promovesse os cuidados necessários à sua proteção integral (o que poderia ser feito com a juntada de carteira de vacinação, atendimentos médicos etc.), tampouco que dela dependa diretamente. Isso impede, por ora, ante a relevância da objetividade jurídica tutelada, a concessão de prisão domiciliar em seu favor. 



    Em suma, a paciente não trouxe elementos pré-constituídos que demonstrem que a medida postulada atenda ao superior interesse da criança, cuja proteção integral goza de prioridade absoluta e constitucional na apreciação de todos os temas que a ela se refiram. Portanto, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, sendo certo que a concessão de prisão domiciliar ou de medidas mais brandas, não atenderiam às finalidades mencionadas.